Tribunal: TJDFT
Processo: 0702751-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702751-44.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. AGRAVADO: KLEITON VIEIRA DE BRITO DECISÃO 1. O réu agrava da decisão da Vara Cível de Planaltina (id 43085328) que, em demanda anulatória c/c indenização, deferiu tutela de urgência para que suspenda os descontos que vem efetuando na folha de benefícios do autor, em razão do contrato 010111858537, no prazo de 48 horas, sob pena de multa de R$ 3.000,00, por cada descumprimento. Alega, em suma, necessidade de estipulação do limite máximo da multa arbitrada, sob pena de onerosidade excessiva, bem como para que se evite o enriquecimento ilícito do autor. Acrescenta que, uma vez suspensos os descontos das parcelas do empréstimo consignado, é cabível a devolução de R$ 15.618,66, confessadamente recebido pelo agravado. Requer o efeito suspensivo, até julgamento do AGI. 2. Em princípio, não constato o fumus boni juris nem o periclum in mora. A demanda anulatória é fundada em suposta fraude perpetrada por terceiro que se apresentou como representante do agravante. O agravado comprovou (id 141853416 - autos principais) que, após desconfiar estar sendo vítima de golpe, efetuou a devolução do crédito pertinente ao empréstimo, por meio de depósito de R$ 15.618,66 na conta indicada pelo terceiro. Assim, ainda que o depósito não tenha sido em favor do agravante, é necessária dilação probatória para elucidação dos fatos, não se vislumbrando eventual dano imediato ao agravante na ausência de reembolso, desde logo, do valor. Quanto à multa cominatória, constitui técnica coercitiva para que se cumpra a ordem judicial. A ausência de limite máximo, de per si, não configura dano irreparável ou de difícil reparação a justificar sua fixação liminar. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 20 de fevereiro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator